Tribunal: TJES
Processo: 5000643-80.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maurício Strey, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito relativo à instalação nº 355718, condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. A concessionária sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da contratação e da negativação, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária de energia elétrica e usuário; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a regularidade da contratação da unidade consumidora e a legitimidade do débito; (iii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária enquadra-se como fornecedora e o usuário como consumidor, inclusive por equiparação (CDC, arts. 2º, 3º e 17), aplicando-se a responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento.

4. Afasta-se a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, competindo à concessionária comprovar a regularidade da contratação.

5. Considera-se insuficiente a apresentação de telas sistêmicas e extratos internos como prova da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais, incapazes de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

6. Reconhece-se que a negativa de contratação configura fato negativo, sendo inadmissível exigir do consumidor prova de inexistência de vínculo, incumbindo à fornecedora demonstrar o fato constitutivo do direito invocado.

7. Afirma-se que eventual fraude praticada por terceiro na contratação configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14, §3º, II), aplicando-se por analogia a Súmula nº 479/STJ.

8. Rejeita-se a tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), pois a negativação pressupõe dívida válida e exigível, inexistente no caso concreto.

9. Reconhece-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica.

10. Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estar alinhado aos parâmetros adotados em casos análogos.

11. Majora-se a verba honorária em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço público.

2. A mera apresentação de telas sistêmicas não comprova a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência da relação jurídica.

3. A fraude praticada por terceiro na contratação de serviço configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-80.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAURICIO STREY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, na presente “
ação anulatória de débito c/c pedido de indenização por danos morais por cobrança indevida
” ajuizada por
Maurício Strey
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
inexigível o débito relativo à instalação nº 355718;
(ii) condenar
a distribuidora requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; e
(iii) determinar
a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, em relação aos débitos da referida instalação, sob pena de multa diária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na inicial, relata o autor/apelado,
Maurício Strey
, ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos relativos a uma unidade consumidora de energia elétrica localizada no Município de Cariacica (Instalação nº 355718), cuja origem desconhece. De acordo com a sua narrativa, jamais residiu no referido endereço, sendo titular apenas de uma unidade rural em Santa Maria de Jetibá/ES, onde sempre honrou seus pagamentos.

Diante disso, formula pedidos de que seja declarada a inexistência de relação jurídica quanto ao débito cobrado e de indenização por dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Após regular trâmite, foi proferida a sentença que, julgando antecipadamente a lide, acolheu os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos, em síntese:
(i)
ausência de comprovação do vínculo jurídico do autor com a unidade consumidora instalada em Cariacica; e
(ii)
inclusão indevida do autor em cadastros de inadimplentes, que configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e dispensa prova de prejuízo concreto, sendo arbitrada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto;
(ii)
no que se refere à contratação da instalação nº 355718, apresentou extratos do sistema informatizado de gestão de clientes, que evidenciam ter o vínculo contratual sido estabelecido mediante regular solicitação, com análise de documentação e aprovação técnica;
(iii)
seu sistema registra todos os dados cadastrais do apelado, que não foram inseridos de forma aleatória, arbitrária ou fraudulenta pela concessionária, mas sim mediante apresentação física de documentos originais ou cópias autenticadas, conforme procedimento padrão estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(iv)
o histórico de débitos comprova que houve emissão regular de faturas mensais ao longo de considerável período, endereçadas ao consumidor e contendo discriminação detalhada do consumo registrado;
(v)
o procedimento de ligação de energia elétrica residencial ou comercial não exige, nem nunca exigiu, a formalização mediante contrato escrito bilateral assinado pelas partes;
(vi)
a relação jurídica entre concessionária e o usuário se perfectibiliza mediante o procedimento administrativo de solicitação de ligação, que envolve o preenchimento de formulário próprio (Pedido de Ligação), apresentação de documentos pessoais do solicitante (RG, CPF, comprovante de residência) e documentação referente ao imóvel (escritura, contrato de locação, declaração de posse etc.);
(vii)
limitou-se o apelado a apresentar negativa genérica da contratação, despida de qualquer elemento probatório;
(viii)
ainda que se admita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, não é presumida e não opera de pleno direito;
(ix)
se realmente desconhecia ser titular da instalação, cabia ao apelado registrar boletim de ocorrência, comunicar aos órgãos de defesa do consumidor, requerer cópias dos documentos apresentados quando da solicitação de ligação para verificar a autenticidade das assinaturas, solicitar perícia grafotécnica e outras providências possíveis;
(x)
os débitos existem e são legítimos, decorrentes do fornecimento de energia elétrica efetivamente prestado ao longo de vários meses, com consumo medido e faturado regularmente, de modo que a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes não configura ato ilícito;
(xi)
agiu em estrito cumprimento de seu direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, ao proceder à inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito;
(xii)
o dano moral, ainda que de natureza extrapatrimonial, não pode ser presumido ou reconhecido sem a devida demonstração de sua ocorrência efetiva;
(xiii)
o apelado não demonstrou ter sofrido qualquer constrangimento concreto, qualquer abalo psíquico efetivo, qualquer ofensa pública à sua honra, qualquer situação humilhante ou vexatória;
(xiv)
ainda que eventualmente se considere que houve equívoco na identificação do titular da instalação, esta eventual falha decorreu da apresentação de documentação por terceiro, configurando fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade civil nos precisos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
(xv)
a indenização fixada corresponde a aproximadamente oito vezes o valor do débito original, revelando manifesta desproporção e potencial enriquecimento indevido; e
(xvi)
subsidiariamente, no caso de ser mantida a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, esta deve ser significativamente reduzida por este egrégio Tribunal, na medida em que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é manifestamente excessivo, desproporcional e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

Logo de saída, rechaço a alegada
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, por ser inequívoca a incidência das normas protetivas da Lei nº 8.078/90, porquanto a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o usuário do serviço amolda-se com perfeição aos conceitos de fornecedor e consumidor insculpidos nos arts. 2º e 3º do referido diploma.

Ademais, tratando-se de suposta fraude ou inscrição indevida decorrente de falha na prestação do serviço, o autor qualifica-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva da distribuidora apelante, a qual somente pode ser elidida mediante prova cabal de causas excludentes de nexo causal, o que não se verifica pela mera alegação de culpa de terceiros em sistema de contratação sob seu controle.

Em reforço, rememoro que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao consolidar que o fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial prestado mediante remuneração, sujeitando-se, portanto, ao diálogo das fontes entre o regime administrativo e o consumerista.

Por conseguinte, a análise da controvérsia deve ocorrer sob o prisma da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento, por ser dever da concessionária zelar pela segurança e veracidade dos dados cadastrais que gerencia.

Prosseguindo na análise, alega a distribuidora apelante ter exibido extratos do seu sistema informatizado de gestão de clientes, que evidenciam ter o vínculo contratual sido estabelecido mediante regular solicitação, com análise de documentação e aprovação técnica, bem como que o seu sistema registra todos os dados cadastrais do apelado, que não foram inseridos de forma aleatória, arbitrária ou fraudulenta pela concessionária, mas sim mediante apresentação física de documentos originais ou cópias autenticadas, conforme procedimento padrão estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A meu ver, tais argumentos são insubsistentes, uma vez que os extratos de sistemas informatizados (telas sistêmicas) e a alegação de cumprimento dos procedimentos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 possuem natureza de
prova unilateral
, isto é, carecem de força probante absoluta.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, as “telas sistêmicas” produzidas pela própria concessionária não são suficientes para comprovar a higidez da contratação quando o consumidor nega a existência da relação jurídica, de modo que o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados no ato do cadastro – ou a própria apresentação destes – incumbe à própria concessionária (CDC, art. 6º, VIII), a qual assume o
risco do empreendimento
ao não adotar mecanismos antifraude eficazes que impeçam o uso de documentos de terceiros.

Com isso, a existência de faturas mensais e histórico de consumo em nome do apelado comprova a prestação do serviço no imóvel, mas
não prova a autoria da contratação
, notadamente porque, nos casos de “fraude de terceiros” (fortuito interno), é comum a geração de faturas em nome da vítima.

Logo, a ausência de impugnação administrativa prévia pelo consumidor não convalida o débito inexistente, máxime quando este alega jamais ter residido no local ou solicitado o serviço, recaindo sobre a concessionária o dever de demonstrar que o benefício da energia elétrica foi efetivamente gozado pelo titular indicado na conta.

Quanto à
forma de contratação
, muito embora o contrato de fornecimento de energia elétrica seja um típico
contrato de adesão
que se aperfeiçoa com a solicitação administrativa e a disponibilidade do serviço (dispensando, via de regra, o instrumento bilateral assinado), tal informalidade não exime a concessionária do dever de cautela na identificação do usuário.

A alegação de que a relação se perfectibiliza pelo “pedido de ligação” exige que a apelante apresente, nos autos, cópia desse formulário ou dos documentos que teriam sido exibidos no ato, de modo que a mera descrição do procedimento padrão não substitui a prova da regularidade do ato administrativo-processual de cadastramento específico do apelado.

Também estou a rejeitar a tese recursal de que limitou-se o apelado a uma “negativa genérica” da contratação, não obstante pudesse registrar boletim de ocorrência, comunicar o fato aos órgãos de defesa do consumidor, requerer cópias dos documentos apresentados quando da solicitação de ligação para verificar a autenticidade das assinaturas, solicitar perícia grafotécnica e outras providências possíveis.

A negativa de existência de relação jurídica constitui o que a doutrina e a jurisprudência denominam
fato negativo
(ou “prova diabólica”), dada a impossibilidade lógica de se exigir que a parte produza prova de algo que não ocorreu ou de um contrato que nunca assinou. O ônus da prova, nestes casos, desloca-se inteiramente para o prestador de serviços, a quem incumbe demonstrar o fato positivo da contratação (existência de vínculo).

Diante disso, embora a inversão do ônus da prova não seja automática (
ope legis
), tal qual sustenta a apelante, por depender da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que é presumida a
hipossuficiência técnica
do consumidor perante grandes concessionárias de serviço público.

No caso concreto, entendo que a verossimilhança decorre do fato de o autor possuir residência em município diverso daquele onde ocorreu o suposto consumo e a EDP, por sua vez, possui o monopólio das informações e sistemas de cadastramento, ou seja, é a única capaz de provar a regularidade do acesso de seus clientes ao sistema, enquanto o consumidor é parte vulnerável na cadeia de consumo.

Nesse cenário, o argumento da apelante de que caberia ao apelado adotar determinadas providências (lavratura da ocorrência, requerer perícia etc.) inverte a própria lógica da responsabilidade objetiva e do risco do empreendimento, levando em conta que a ausência de registro policial não retira a veracidade das alegações cíveis nem valida uma cobrança inexistente, assim como é da concessionária o ônus de requerer a prova pericial e arcar com seus custos caso apresente um documento assinado que o autor desconheça, isto é, descabe exigir que o consumidor requeira perícia sobre documentos que nem sequer possui ou que nem foram acostados aos autos pela empresa.

E mais: ao disponibilizar contratações por meios facilitados, a concessionária de serviço público assume o risco de ocorrerem fraudes, o que torna igualmente descabido exigir que a própria vítima “investigue” a fraude cometida por terceiros em seu desfavor e, no caso da concessionária, a pretendida transferência do ônus ao consumidor constitui uma tentativa de afastar o
fortuito interno
que, segundo a Súmula nº 479/STJ – aplicável por analogia – não exclui o dever de indenizar.

Na sequência, argumenta a apelante que a inscrição do autor em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito (CC, art. 188, inc. I, do Código Civil), o que é igualmente falho, uma vez que pressupõe, obrigatoriamente, a
higidez da dívida
.

Como se sabe, o direito de negativar nomes de inadimplentes é facultado ao credor somente quando a
relação jurídica é válida e o débito é certo, líquido e exigível
, de tal forma que, se a concessionária de serviço público falha no dever de segurança ao permitir que estelionatários ou terceiros utilizem dados do autor para contratar serviços (negligência no cadastramento), ela perde o amparo do exercício regular de direito.

Resta-nos analisar o ponto relacionado ao
dano moral
e a sua quantificação.

A meu ver, a tese da apelante de que o dano moral exige demonstração de constrangimento concreto ou abalo psíquico efetivo colide com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal no sentido de que, nos casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
, o dano moral é classificado como
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que decorre do próprio fato ilícito (inscrição indevida).

A ofensa à honra subjetiva e ao crédito do cidadão é ínsita ao ato de registrar publicamente uma dívida inexistente, sendo prescindível a prova de situações humilhantes ou vexatórias para a configuração do dever de indenizar.

De igual forma, não prospera a invocada

excludente de responsabilidade por fato de terceiro (CDC, art. 14, §3º, II), haja vista que, no âmbito das relações de consumo e de serviços públicos concedidos, a fraude praticada por terceiro no momento da contratação é considerada
fortuito interno
, por estar estritamente ligada aos riscos da atividade econômica explorada pela concessionária.

Por conseguinte, ao facilitar os mecanismos de contratação e não cercar-se de cautelas absolutas na identificação do usuário, a empresa assume o risco de eventuais fraudes e o fato de terceiro só exclui a responsabilidade quando for estranho à atividade (
fortuito externo
), o que não ocorre na gestão de cadastros e faturamentos, à luz da Teoria do

Risco do Empreendimento e, por analogia, da Súmula nº 479/STJ.

Em assim sendo, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral e, por fim, passo a examinar o
quantum
indenizatório.

Da análise do repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal, verifico que, em casuísticas semelhantes, as indenizações vêm sendo balizadas em patamares que variam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender da gravidade e da persistência da conduta.

O argumento de que a indenização é superior ao valor do débito original é juridicamente irrelevante, já que o dano moral não possui caráter reflexo ao dano material ou ao valor da dívida, mas sim visa punir a conduta ilícita e compensar a lesão à dignidade e ao nome do consumidor e, no caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado encontra-se em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, cumprindo a sua função pedagógica sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 3% os honorários advocatícios sucumbenciais
– que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.